Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-83.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701447-83.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: JAQUELINE HOLANDA MACENA, GASPAR PINTO MACENA D E S P A C H O Indefiro o pedido de sustentação oral em sessão presencial, em conformidade com o entendimento desta egrégia Turma Cível (certidão de ID no 59656018). Brasília, DF, em 28 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator